Tribunal: TJES
Processo: 5002454-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002454-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J CPC/73. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1
.

O art. 475-J do CPC/73 (atual 523 do CPC/15) dispõe que caso o devedor não efetue o pagamento em quinze dias o montante devido será acrescido automaticamente de multa no percentual de 10%
.
E, na hipótese dos autos, não houve pagamento voluntário no prazo legal de forma que incide a multa prevista no o art. 475-J CPC/73 que é
ope legis.

2.
A Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”.

3.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA

contra a r. decisão com cópia no id. 4494749 (fls. 2-6), integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4494749 (fls. 13-14), proferida em sede de cumprimento de sentença iniciada contra ela pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que deferiu “a incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (atual artigo 523, §1º do CPC/15) e de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no artigo 20, §4º do CPC/73 (atual art. 85, §1º do CPC/15)”.

Nas razões do recurso (id 4494743) a agravante sustentou, em síntese, (i) “a impossibilidade da aplicação da Multa do 475 - J do CPC 73 (art. 523, §1º do CPC/15) e da condenação da Agravante em honorários advocatícios no cumprimento de sentença”; (ii) “a impossibilidade de fixação de novos honorários de sucumbência em observância ao princípio do enriquecimento ilícito”; (iii) “resta comprovada a ocorrência de prescrição intercorrente no que se refere ao direito de exigir o arbitramento de honorários advocatícios e fixação de Multa do 475 – J”.

Mediante a decisão de id. 4500496 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

A recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 4551577.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 4747054 e ao agravo interno no id. 4837528

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVE
I
RA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº
5002454-63.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA

contra a r. decisão com cópia no id. 4494749 (fls. 2-6), integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 4494749 (fls. 13-14), proferida em sede de cumprimento de sentença iniciada contra ela pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que deferiu “a incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 (atual artigo 523, §1º do CPC/15) e de honorários advocatícios sucumbenciais previstos no artigo 20, §4º do CPC/73 (atual art. 85, §1º do CPC/15)”.

Nas razões do recurso (id 4494743) a agravante sustentou, em síntese, (i) “a impossibilidade da aplicação da Multa do 475 - J do CPC 73 (art. 523, §1º do CPC/15) e da condenação da Agravante em honorários advocatícios no cumprimento de sentença”; (ii) “a impossibilidade de fixação de novos honorários de sucumbência em observância ao princípio do enriquecimento ilícito”; (iii) “resta comprovada a ocorrência de prescrição intercorrente no que se refere ao direito de exigir o arbitramento de honorários advocatícios e fixação de Multa do 475 – J”.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado na vigência do CPC/73 pelo agravado pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito.

De saída, esclareço que devem ser observadas as regras contidas no CPC/73 porque “Nos termos do art. 14 do CPC/2015, ‘a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. Na linha dos precedentes desta Corte, ‘a aplicação da lei processual nova, como o CPC/2015, somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou consumados, sob pena de indevida retroação da lei’ (AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017)”. (REsp 1815762/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, dje 07/11/2019).

Dito isso, da análise dos autos verifico que a parte executada, ora agravante, foi intimada r. sentença e para o pagamento na forma do art. 475-J, no dia 22/09/2010. E, por meio da certidão de fls. 24, fora certificado, no dia 09/11/2010, que “decorreu o prazo sem que houvesse pagamentos das custas e comprovação do pagamento dos honorários”. Desta forma, deve ser observado o art. 475-J do CPC/73 (atual 523 do CPC/15) que dispõe que: “Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento”.

Nesse ponto, entendo que caso o devedor não efetue o pagamento em quinze dias o montante devido será acrescido automaticamente de multa no percentual de 10% porque “
essa multa é ope legis (imposta por lei), portanto, o juiz não ter qualquer discricionariedade sobre sua incidência
” de forma que “n
ão pode majorar, reduzir, deixar de aplicar
” e “
simplesmente, se o valor não for pago, a multa incidirá automaticamente
”
1
.

Também não há que se falar em preclusão porque, conforme bem salientado no juízo
a quo
“a correção monetária e juros de mora, além de serem institutos de aplicação/incidência automática, configuram matérias de ordem públicas, não sujeitas, portanto, à preclusão. Acerca da aplicação do art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523 §1º), a multa, da mesma forma, incide de pleno direito em caso de resistência da parte vencida ao pagamento devido”.

Também não deve ser acolhido o argumento de que restou comprovada a ocorrência de prescrição intercorrente no que se refere ao direito de exigir o arbitramento de honorários advocatícios e fixação de Multa do 475 – J. Isso porque é firme o posicionamento deste Tribunal no sentido de que “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.” (TJES, classe: apelação, 007070000554, relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data Da Publicação No Diário: 17/10/2019). E, não verifico a situação de desídia do exequente, principalmente, considerando que impulsionou o feito, inclusive na primeira manifestação de fls. 182, após a garantia do juízo com o depósito pelo agravante do valor executado, pugnou pela manifestação do pagamento dos honorários advocatícios remanescentes e das custas processuais remanescentes, além de que, conforme já salientado o art. 475-J é
ope legis
.

Por fim, quanto a condenação da agravante em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, destaco que a Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. E, no caso dos autos, não houve o pagamento voluntário no prazo legal.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

1
BORBA, Mozart. Diálogos sobre o CPC. 7ed.- Salvador. Ed. Juspodivm, 2020. p.375.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023 - Peço vista.

==

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho o eminente relator.